Tribunal: TJDFT
Processo: 0729925-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729925-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALLAN ALVES NERES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. A defesa de Allan Alves Neres foi devidamente intimada para apresentar as razões recursais, contudo, permaneceu inerte (ID no 76092768). 2. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se novamente a defesa do réu, por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJe, nos termos do CPP, art. 600, § 4o c/c o RITJDFT, art. 255. 3. Sem prejuízo, intime-se, pessoalmente, o Advogado que subscreveu o Termo de Apelação, Dr. Maxswel Macedo Ribeiro de Sousa, OAB/DF no 72.534 (ID no 75392734) para que apresente as respectivas razões recursais. 4. Decorrido o prazo sem manifestação, determino: 4.1.) Oficie-se à OAB-DF para as providências cabíveis, se houver omissão dos advogados; 4.2) A remessa dos autos à Defensoria Pública para que seja nomeado um Defensor Público responsável pela representação do réu, com a apresentação das razões recursais. 5. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 6. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO